Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Trata-se de petição distribuída para as Turmas Recursais Reunidas, intitulada de Revisão Criminal, tendo o autor sido intimado, conforme despacho abaixo, para emendar a inicial, o que não fez: "Intime-se o autor para, em até 05 dias, pena de indeferimento liminar, apresentar emenda à inicial, trazendo uma peça completa e indicando com clareza e objetividade aquilo que pretende ver julgado. É que, conforme indicado na inicial, o processo é de Vara Cível e aqui se fala em revisão criminal. Também se pede citação de Juiz de Direito para eventualmente ser punido pela Corregedoria, o que se resolve em processo administrativo e não judicial. Ademais, não sendo o julgado que se busca a revisão originário de juizado especial a competência é do Tribunal de Justiça e não das Turmas Recursais Reunida, cuja competência se limita à eventual revisão de processos julgados no sistema dos juizados especiais". Conforme se colhe das informações constantes da inicial apresentada pelo autor, os processos aos se refere não são do sistema dos juizados especiais: "Processos de números Cível e Criminal de números 0740401.93.2021.8.07.0001 da 7a Vara Cível e o Criminal número 0706043-68.2022.8.07.0001 crimes de abuso de poder em desfavor do MPDFT". O processo 0740401-93 é da 7a Vara Cível de Brasília. Já o processo 0706043-68 tramitou no 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, não havendo nele sentença condenatória do subscritor desta revisão e muito menos de outras pessoas, se tratando de petição autônoma contra decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas nos autos do processo 0743804-25, de modo que não há falar em revisão criminal. Conferia-se o pedido desta revisão criminal: "Nestes fatos e fundamentos requer pela citação do Juiz de nome ALEX COSTA DE OLIVEIRA, sendo também suspeito em suas decisões arbitrarias e em desencontro a imparcialidade dos ótimos julgadores, devendo ser punido pela Corregedoria do TJDFT, vindo ser parcial e não deixando o Advogado manifestar nos autos, em uma sentença de sua colega anterior mais esdruxula e estupida em desfavor do Advogado, devendo serem ARQUIVADAS para o ANAIS DA HISTÓRIA DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO. JUSTIÇA E PROVIMENTO e que sejam citados os requeridos. JUSTIÇA ". Não vindo os esclarecimentos, como não vieram, não tendo a petição como ser processada nas Turmas Recursais Reunida, seja por não ter competência para "punir" Juiz de Direito", seja porque não há sentença penal condenatória do autor da ação, que advoga em causa própria, em nenhum dos feitos, o processamento deve ser indeferido liminarmente. Desta forma, indefiro o processamento e determino o arquivamento dos autos após a preclusão. Sem custas e sem honorários.